Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ART. 300, CAPUT, DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação cominatória para compelir o Distrito Federal a fornecer, por tempo indeterminado, medicamento registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS para tratamento de doença pulmonar intersticial associada à miopatia inflamatória autoimune do tipo síndrome do anticorpo antissintetase.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento imediato de medicamento.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência a fim de compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento postulado, registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito, porque preenchidos os requisitos do Tema no 6/STF, e o perigo iminente de dano, por se tratar de paciente portadora de pneumopatia intersticial associada à miopatia inflamatória autoimune do tipo síndrome do anticorpo antissintetase cuja gravidade do quadro é patente, além de ser doença rara, art. 300, caput, do CPC. Reformada a r. decisão para conceder a tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento, nos termos da prescrição médica.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante no 61/STF, Tema no 6/STF.